Tribunal: TJDFT
Processo: 0004331-80.2015.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL. PROVENTOS DO TRABALHO. INCOMUNICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. EXISTÊNCIA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DURANTE A CONVIVÊNCIA ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. PARTILHA.
1. Nos termos do art. 1.659, VI, do Código Civil, excluem-se da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Desta feita, pelos elementos constantes nos autos, os valores recebidos pelo apelado em processo trabalhista não se comunicam, razão pela qual não serão objeto de partilha.
2. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A constante movimentação de contas bancárias, apesar de representar possível indício de ocultação de patrimônio, isoladamente considerada, não é apta a confirmar a existência de dilapidação patrimonial com o objetivo de se imiscuir da divisão de bens.
3. Há nos autos comprovação da existência de saldos bancários durante o período da união estável. Os bens adquiridos desde a constituição da união até a dissolução do casamento fazem parte do patrimônio comum do casal, devendo haver a meação sobre referidos valores, ressalvando-se a existência de saldos não partilháveis, a exemplo de proventos trabalhistas, nos termos do art. 1.659, VI, do Código Civil.
4. Recurso parcialmente provido.